Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000898-81.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: ACASSIO ROBERTO MACHADO
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ACASSIO ROBERTO MACHADO de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível Comarca de Rondonópolis nos autos de Embargos a Execução sob o n. 1004570-25.2020.8.11.0003 ajuizado em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL, que indeferiu o pedido de suspensão da execução e dos atos expropriatórios e que abstenha a parte adversa de inscrever o nome nos órgãos de proteção ao crédito (id. 73427479).
O agravante alega ausência de fundamentação na decisão que indeferiu a suspensão da execução, bem como há elementos suficientes para concessão da liminar; sustenta a nulidade da decisão; a probabilidade do direito e perigo de dano consistente em execução apócrifa; assim, demonstrado se tratar de resolução de contrato de compromisso de compra e venda, independentemente de quem o pleiteou, urge ser incumbida a empresa construtora/loteadora, de proceder com a devolução do quantum pago integral liminarmente e se abster de inscrever o nome do consumidor no rol de mal pagadores.
Por fim, requer a concessão liminar para suspender os atos executivos até o trânsito em julgado dos embargos à execução; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 73427472).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Dos argumentos apresentados pelo agravante não vislumbro a possibilidade de concessão liminar diante da ausência de demonstração efetiva do prejuízo irreparável, bem como a ausência de probabilidade do direito consoante exigido pelo artigo 919, § 1o do CPC, o que impossibilita a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.
O artigo 919, §1o dispõe que:
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
Todavia, a existência de “grave dano de difícil ou incerta reparação” não restou comprovada, já que não ocorre apenas em razão do regular e, justamente por isso, incabível a concessão do efeito suspensivo aos embargos, nesta seara recursal.
Isso porque, “o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo” (AgRg no AREsp 584.200/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTATURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 15/12/2014).
Assim, tais alegações, por si só, não constituem em relevante fundamento para sustar o andamento da lide executiva, sendo alegação usual e recorrente na maioria dos embargos. Ademais, o agravante não logrou demonstrar, neste juízo perfunctório, que o prosseguimento da ação de execução lhe causará lesão de difícil reparação.
Acerca da nulidade da decisão por ausência de fundamentação, também não vislumbro hipótese a ensejar o deferimento liminar.
Portanto, não preenchidos, cumulativamente, os requisitos do art. 919, §1o do CPC, não se justifica a concessão da liminar pretendida, ressalvando uma análise mais apurada por ocasião do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara Cível.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intimem-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora